Tribunal: TCU
Processo: 012.379/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, acerca da correta destinação de recursos provenientes de precatórios do extinto Fundef, em especial do previsto no art. 7o, parágrafo único, da Lei 14.057/2020, que garante pelo menos 60% do seu montante para os profissionais do magistério ativos, inativos e pensionistas do ente público credor, na forma de abono

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado do Maranhão (MPE/MA) e Ministério Público de Contas do Maranhão (MPC/MA) acerca de possíveis irregularidades que possam ocorrer na aplicação dos recursos provenientes de precatórios relativos ao extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), com a promulgação do parágrafo único do artigo 7o da Lei 14.057/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237, incisos I e IV, do Regimento Interno deste Tribunal e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. determinar, cautelarmente, nos termos do artigo 276, caput , do Regimento Interno do TCU, aos entes municipais e estaduais beneficiários de precatórios, provenientes da diferença no cálculo da complementação devida pela União, no âmbito do Fundef, que se abstenham de utilizar tais recursos no pagamento a profissionais do magistério ou a quaisquer outros servidores públicos, a qualquer título, até mesmo de abono, até que este Tribunal decida sobre o mérito das questões suscitadas no presente feito; 9.3. alertar os entes municipais e estaduais referidos no item anterior que a inobservância dos entendimentos, manifestos nos presentes autos, é passível de responsabilização, pelo Tribunal de Contas da União, dos agentes públicos que lhe derem causa; 9.4. determinar, com fundamento nos artigos 43, I, da Lei 8.443/1992 e 250, inciso II, do RI/TCU, ao Ministério da Educação (MEC) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, respaldados no artigo 39, I e III, da Lei 14.113/2020, no prazo de 15 (quinze) dias, utilizando-se dos meios mais eficazes de que dispõem, encaminhem ou disponibilizem aos estados e municípios que fazem jus a recursos provenientes dos precatórios do Fundef (ou que já os receberam) cópia integral da presente decisão, da instrução (peça 8) e da representação inicial (peça 1); 9.5. determinar a oitiva, nos termos do artigo 276, § 3o, do RI/TCU, da Casa Civil da Presidência da República, da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos elementos constantes da representação, incluídas as medidas adotadas e os prazos previstos, no âmbito de cada uma de suas instâncias, para a efetiva regulamentação do parágrafo único do artigo 7o da Lei 14.057/2020, nos termos previstos no artigo 4o da mesma lei; 9.6. encaminhar cópia integral da presente decisão, da instrução à peça 8 e da representação inicial à peça 1: 9.6.1. à Casa Civil da Presidência da República; 9.6.2. ao Ministério da Educação (MEC); 9.6.3. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 9.6.4. à Advocacia-Geral da União (AGU); 9.6.5. aos Tribunais de Contas Estaduais de Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins, bem como aos Tribunais de Contas dos Municípios da Bahia, de Goiás e do Pará; 9.6.6. ao Ministério Público e Ministério Público de Contas dos estados referidos no item anterior; 9.6.7. à 1a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF); 9.6.8. ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU); 9.6.9. à Confederação Nacional de Municípios (CNM); 9.7. encaminhar cópia da representação inicial (peça 1) e do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Procurador-Geral da República, para que tenha ciência dos fatos e adote as providências que entender cabíveis.